Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703389-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGDA GOMES DE FREITAS, AGF PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME, ALISSON GOMES DE FREITAS, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO, JANINE RODRIGUES BARBOSA DESPACHO Através da decisão de ID 29493349, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, deu-se provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido, a fim de que seja observado o disposto no art. 942, do CPC. Inclua-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator